Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-77.2024.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001117-77.2024.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELIO MENDES PEREIRA - CPF: 072.939.446-83 (AGRAVADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que
não conheceu
do capítulo que versa sobre valor da causa e dos requisitos do Tema 106 do STF
por ausência de dialeticidade e suspendeu o feito quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, diante da pendência do julgamento do Tema 1313 do STJ.

2.

O recurso pretende a reforma da decisão monocrática, sustentando o cabimento da apelação, a necessidade de reanálise do mérito e a aplicabilidade dos Temas 6 e 1234 do STF, além da revisão da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a apelação interposta pelo ente público observou o princípio da dialeticidade, permitindo seu conhecimento; e

(ii) definir o critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em ações relativas ao direito à saúde, à luz do Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apelação apresentou razões genéricas, reproduzindo os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos centrais da sentença, em afronta ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, configurando ausência de dialeticidade e inviabilizando seu conhecimento.

5. O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, mas não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

6. Quanto aos honorários de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, fixou a tese de que, em demandas voltadas à efetivação do direito à saúde, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

7. Considerando os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, grau de zelo profissional, natureza e importância da causa, local da prestação do serviço e tempo despendido, os honorários foram fixados, de forma equitativa, em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

8. Reconhece-se, ainda, a responsabilidade solidária dos entes federados (art. 23, II, da CF), conforme o entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 e pelo CNJ (Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que não conheceu em parte do recurso de apelação por ausência de dialeticidade. Honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00, nos termos do Tema 1313 do STJ.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

Em ações que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ, afastada a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

3.

Os entes federados são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, cabendo ao juízo direcionar a execução conforme as regras de repartição de competências.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 30, VII, 196; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o-A, e 1.010, II e III; Lei no 8.080/1990, art. 7o, XI.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 295985373), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos da “
APELAÇÃO
” que não conheceu do capítulo que versa sobre valor da causa e dos requisitos do Tema 106 do STF e,

no que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais suspendeu o presente feito, nos seguintes termos (ID. 294010881):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “APELAÇÃO”, interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a sentença de ID. 278447949, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Thatiana dos Santos
,
nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”, proposta por
CELIO MENDES PEREIRA
, em face da parte apelante
,
cujo tramite ocorre na Vara Única da Comarca de
Cláudia
, MT, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência interposta por
CÉLIO MENDES PEREIRA
face ao
ESTADO DE MATO GROSSO,
alegou, em síntese, que o requerente tem 81 (oitenta e um) anos e é portador de doença arterial coronária e já sofreu dois infartos prévios. Aduziu que há três meses, foi diagnosticado com Mielofibrose Aguda - Câncer (CID: C94.5) pré-fibrótica com mutação JAK2. Esclareceu que iniciou tratamento com hidroxiureia, prescrito pelo SUS, mas não tolerou o medicamento devido à piora da anemia, necessitando de internação para reversão dos efeitos adversos. Diante da gravidade do caso e da intolerância ao tratamento padrão, foi indicado o uso de Ruxolitinibe 20mg, medicação de custo elevado e não disponível pelo SUS. O autor, aposentado pelo INSS e vivendo com um salário-mínimo, não possui condições financeiras de arcar com o tratamento, razão pela qual ajuizou a presente ação visando compelir o requerido ao fornecimento do medicamento. Juntou documentos à inicial.

Em 04.04.2018, este Juízo submeteu os autos à apreciação do NAT para prestar seu parecer em 48 (quarenta e oito) horas, bem como determinou que a secretaria municipal de saúde informasse se os medicamentos são fornecidos pelo Poder Público (id n° 61926969 – página 22 – 08.09.2021).

Foi deferida a tutela de urgência (id no 174506979– 04.11.2024).

O requerido foi citado (id n° 174511310 – 04.11.2024.

A parte autora se manifestou nos autos informando o descumprimento do liminar (id n° 174592306 – 05.11.2024).

Em decisão de id n° 174610837 (08.11.2024), foi determinada a penhora on-line, a qual restou exitosa (id n° 175041522 – 08.11.2024).

O autor manifestou-se nos autos, informando que foi determinado o bloqueio de apenas uma unidade do medicamento e pleiteou a liberação do tratamento correspondente ao período de três meses (id n° 175371338 – 12.11.2024).

O Estado apresentou contestação em 16.11.2024 (id no 175743079), alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, defendendo que o caso, por envolver medicamento oncológico, seria de responsabilidade da União, requerendo sua inclusão no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal. Também questionou o valor da causa, apontando sua desproporcionalidade. No mérito, sustentou que o medicamento Ruxolitinibe não consta na lista do SUS, conforme diretrizes da CONITEC, e que a judicialização compromete o orçamento público e as políticas prioritárias. Afirmou, ainda, que o autor não comprovou a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS nem a indispensabilidade e eficácia do medicamento. Ao final, pediu o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos, condicionando eventual obrigação ao plano terapêutico e ressarcimento pela União, se incluída no processo.

Ao id n° 175696298 (18.11.2024), este Juízo indeferiu o pedido da parte autora.

Expedido alvará eletrônico para pagamento (id n° 175910280 – 19.11.2024).

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, alegando, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para julgar o caso, uma vez que o fornecimento do medicamento pleiteado envolve responsabilidade da União. Sustentou, ainda, que o medicamento Ruxolitinibe não está incluído na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, conforme decisão da CONITEC, e argumentou que a judicialização da saúde gera impacto negativo no orçamento público, prejudicando a implementação de políticas públicas. Por fim, pleiteou a reforma da decisão agravada para excluir sua obrigação de fornecer o medicamento. Ao id no 176160143 (21.11.2024), o agravo de instrumento foi recebido, porém sem efeito suspensivo, mantendo-se a decisão que determinou o fornecimento do medicamento ao autor até o julgamento do mérito do recurso.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (id n° 178168438 – 09.12.2024).

Entre um ato e outro a parte autora requereu novo bloqueio nas contas do Estado (id n° 179043556 – 17.12.2024), sendo este pedido deferido (id n° 178973974 -19.12.2024). No entanto, a medida restou inexitosa (id n° 179802026 -30.12.2024).

O Estado se manifestou nos autos, conforme id n° 179809331 (30.12.2024), em cumprimento à ordem judicial, informando que o referido medicamento não é padronizado nas políticas de distribuição gratuita do SUS, mas que o paciente está sendo regularmente atendido pela Superintendência da Assistência Farmacêutica (SAF), sendo dispensada a quantidade necessária para o tratamento até 18.12.2024, com fornecimento para o período de trinta dias. Ainda, anexou aos autos a CI n°215328/2024/COFDE/SES, emitida pela SAF, confirmando o atendimento. Frisou que, caso o tratamento continue, o paciente deve enviar receita médica atualizada par ao e-mail indicado e garantir a continuidade do fornecimento do medicamento.

O requerido informo, no id n° 179996433 (06.01.2025), que a pesquisa de ativos via BacenJud no CNPJ 03.507.415/0002-25 (filial do Estado de Mato Grosso) resultou negativa, diante disso, solicitou a penhora no CNPJ matriz. Ainda, alegou que o medicamento não foi dispensado pelo Estado, conforme sustentado, e que o autor somente recebeu o medicamento por meio de contratação particular. Diante do não cumprimento da liminar, requereu nova tentativa de bloqueio no CNPJ matriz.

A parte autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (id n° 180220062 - 09.01.2025).

Vieram-me os autos conclusos.

É, em síntese, o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta
julgamento antecipado
, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Os autos tratam de ação de obrigação de fazer a fim de compelir o Requerido a conceder a parte autora o medicamento necessário para estabilizar seu quadro de saúde.

Inicialmente, verifica-se que o requerido apresentou algumas preliminares, onde passo a analisá-las.

Não merece acolhimento o argumento de
incompetência da Justiça Estadual ou a necessidade de chamamento da União ao processo,
como sustentado pelo requerido. É entendimento consolidado no ordenamento jurídico, especialmente no Tema 793 do STF, que a responsabilidade dos entes federativos (União, Estados e Municípios) é solidária no que tange ao direito à saúde. Dessa forma, cabe ao cidadão aforar sua demanda contra qualquer dos entes que compõem essa solidariedade, conforme sua escolha, não havendo necessidade de incluir outros entes no polo passivo.

Nesse sentido:

“EMENTA: - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA- TRATAMENTO NÃO PREVISTO NA LISTA DO SUS-
INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO- DESCABIMENTO-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS- RE 855178/SE (TEMA 793) - REPERCUSSÃO GERAL - ENTE PÚBLICO MUNICIPAL- RESPONSABILIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA - IMPOSSILIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob o rito de repercussão geral ( RE 855178/SE - Tema 793), sedimentou que
"o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente."

2. A tese firmada reforça a solidariedade entre União, Estados e Municípios no que toca aos serviços de saúde, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes federativos, conjunta, ou isoladamente, para fins de obtenção de medicamentos que não integram a tabela do Sistema Único de Saúde.
3. Conforme tese firmada no RE de no 657718/MG, submetido à repercussão geral (tema 500), infere-se que não há obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda que busca o fornecimento de tratamento não se encontra padronizado nas políticas públicas disponibilizadas pelo SUS. 4. Deve ser confirmada a sentença que condenou o ente público demandado a fornecer tratamento não se encontra padronizado nas políticas públicas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, cuja necessidade e impossibilidade de arcar com o custeio, restaram devidamente comprovadas.
(TJ-MG - AC: 10439160025078003 Muriaé, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)”. G. n.

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO DE SAÚDE – EXAMES E MEDICAMENTOS –CRIANÇA –
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA- DEVER DO ESTADO (LATU SENSU)
– DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – MULTA EXTIRPADA - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo.
(STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. [...] (N.U 0003710-36.2016.8.11.0050, 93697/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).” g. n.

Assim, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a presente demanda, não havendo que se falar em deslocamento de competência ou necessidade de inclusão da União nos autos.

A saúde da população é um dever fundamental do Estado e uma garantia do cidadão, que deve assegurar os meios necessários para o pleno bem-estar da sociedade. Em consonância com o princípio da dignidade humana, nenhum indivíduo pode ser exposto a atos que comprometam sua saúde ou coloquem sua vida em risco iminente e concreto, especialmente em razão de desídia estatal, portanto
afasto a preliminar
alegada.

Outrossim, com relação ao
valor da causa
, o requerido alegou que a demanda deveria ser direcionada à Justiça Federal, com base no valor de 210 salários mínimos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgado do tema 1.234, especificamente o acórdão do RE 1366243.

No entanto, cumpre destacar que o valor da causa foi corrigido pelo Juízo de ofício para R$ 886.439,16 (id n° 174610837 – 08.11.2024), o que claramente excede o limite de 210 salários mínimos. Nos termos do artigo 292, §2o, do Código de Processo Civil, em ações que envolvem a prestação de trato sucessivo, como a disponibilização de medicamentos por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado com base no montante equivalente a doze meses de fornecimento do medicamento.

Ademais, conforme a decisão do STF no RE 1366243, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do Sistema Único de Saúde (SUS), mas que possuem registro na ANVISA, devem tramitar na Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos. Contudo, essa decisão se aplica apenas às ações ajuizadas
após
a publicação do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (DJe). A publicação da decisão se deu em 16.12.2024, sendo assim, a presente ação, que foi ajuizada antes dessa data,
não está abrangida pelas novas regras de competência estabelecidas
no Tema 1.234 do STF.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada antes da publicação da decisão do STF,
não há que se falar em declínio da competência deste juízo para a Justiça Federal
, devendo a competência do juízo estadual ser mantida. A decisão do STF só se aplica às ações ajuizadas após o marco de 16/12/2024, razão pela qual a competência deste juízo permanece, conforme a legislação e a jurisprudência aplicáveis até o momento.

Diante do exposto, a preliminar apresentada pelo requerido deve ser
afastada
.

Afastadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Não se pode olvidar que a situação em análise tem como pano de fundo a assistência à saúde, direito fundamental de todo cidadão e obrigação solidária dos entes federativos, podendo ser exigida de qualquer um deles, nos termos dos artigos 6o e 196 do texto constitucional:

“Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com essa finalidade, o artigo 198 da Constituição Federal, estatuiu que
“as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.

De outro vértice, tem-se a lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde – SUS, Lei n° 8.080/90, que em seu artigo 6o, I, d, estabelece que também estão incluídos no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações de
“assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”.

São pontuais, para o caso, as anotações do Ministro Celso de Mello, em julgamento ao RE 267612-RS, acerca do dever que o poder público tem de implementar políticas públicas de saúde, para dar efetividade ao comando constitucional:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política -- que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Comentários à Constituição de 1988”, vol VIII/4332-4334, item n° 181, 1993, Forense Universitária) ¬ não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo- lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas -- preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República. O sentido de fundamentalidade do direito à saúde ¬ que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas -- impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais ¬ que traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Poder Constituinte e Poder Popular”, p. 199, itens n°s 20/21, 2000 Malheiros) ¬, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição. Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito - como o direito à saúde ¬ se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional. (...)” (STF ¬ RE 267612, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 02/08/2000, publicado em DJ 23/08/2000 P - 00050).

Esses preceitos constitucionais e infraconstitucionais demonstram o amparo do direito pleiteado pelo requerente, sendo certo que o Estado de Mato Grosso, conforme pleiteado na inicial está obrigado a dar atendimento às demandas que possam propiciar aos cidadãos uma vida sem comprometimento ao seu equilíbrio físico ou mental e, especificamente na hipótese em estudo, a angariar recursos financeiros suficientes a viabilizarem a intervenção médica.

Por isso é que se pode dizer que o tratamento pleiteado pelo Autor não implica em desrespeito à política de saúde pública, nem tampouco beneficia um cidadão em detrimento aos demais, infringindo o princípio da isonomia. Busca, sim, dar íntegro atendimento ao direito constitucional à saúde e à vida. Em situações análogas, os Tribunais pátrios já decidiram:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA PULMONAR GRAVE - DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR QUE DETERMINA O FORNECIMENTO DE REMÉDIO NÃO PADRONIZADO NO SUS - DIREITO À SAÚDE - RISCO DE MORTE - INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE - DESNECESSIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, A TEOR DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 855.178 - POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER O FÁRMACO, A DESPEITO DE NÃO ESTAR INCLUSO NO PROEME E NEM NA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - NÃO OCORRÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS
. (TJ-AM - AI: 40072895920228040000 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 26/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2023).”

Não obstante isso, também não se pode negar que a parte Requerida, diante dos dispositivos legais inicialmente citados, não pode recusar o cumprimento de seu dever, sob a alegação de ausência de recursos orçamentários ou por se tratar, como querem alguns, de normas programáticas, cuja aplicação dependa de planos ou programas de atuação governamental.

Por mais relevantes que sejam as dificuldades orçamentárias dos órgãos públicos ou por mais necessária que seja a regulamentação dos procedimentos atinentes ao Sistema Único de Saúde, não é possível desrespeitar a Constituição Federal, sob pena de violação à ordem jurídica, privilegiando-se meros regulamentos, e, mais ainda, dando poderes ao administrador para, sob os mais variados pretextos, descumprir a Lei Maior.

A saúde e a vida devem prevalecer como regra, sobre o direito do ente público em gerir as verbas públicas. A discussão que se estabelece não se baseia em cifras ou despesas do Estado, mas no direito à vida, que deve ser perseguido acima de todas as forças, não sendo legítimo e humano ignorá-lo.

Ademais, desimporta o fato de o procedimento estar em listagens de responsabilidade do Estado ou dos Municípios, pois a jurisprudência pátria entende que o Sistema de Saúde é Único e, por consequência, solidário, o que faz com que respondam por ele os três níveis da administração – federal, estadual e municipal -, cumprindo-se a previsão dos arts. 196 e 198 da Carta Federal. Trata-se apenas de estrutura paralela, de forma alguma excludente das demais. O Estado é órgão gestor regional e o Município gestor local do SUS. Portanto, independentemente da obrigação da municipalidade, o Estado também a tem, e vice-versa.

O TRF-4 manifestou-se recentemente sobre a questão:

“
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
.IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA .TRATAMENTO INICIADO. MEDIDAS DE CONTRACAUTELA. APLICAÇÃO DO CAP (COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS)
. 1
. A responsabilidade dos Entes Federados configura litisconsórcio passivo, podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente ou de forma solidária, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
( RE 855.178, Tema 793). 2. A União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos oncológicos, de alto custo e de tecnologia não incorporada no SUS, nada obstante o medicamento e o serviço médico sejam exigíveis solidariamente contra os entes federados que compõem o polo passivo. 3. A saúde é um direito social fundamental de todo o cidadão, nos termos dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir "acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 4. O STF, no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, estabeleceu os seguintes critérios que devem ser analisados nas ações que versem sobre prestações na área da saúde: (a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis n.o 6.360/76 e 9.782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental. 5. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstrar a necessidade e adequação do fármaco, bem como a ausência de alternativa terapêutica. 6. Hipótese em que a parte autora já vem fazendo uso da droga buscada por conta da tutela concedida, de modo que, independentemente das questões envolvendo a comprovação científica de eficácia do medicamento pleitado, não se mostra razoável a interrupção do tratamento, já iniciado, sob pena de regressão de eventuais benefícios adquiridos. 7. Nos casos de fornecimento de medicamentos por prazo indeterminado, a adoção de medidas de contracautela são necessárias, a fim de garantir o exato cumprimento da decisão judicial, podendo ser determinadas inclusive de ofício. 8. O valor da compra do medicamento, em qualquer hipótese, deve observar o PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) com a utilização do CAP (Coeficiente de Adequação de Preços), nos termos da Resolução 03/2011 da CMED.
(TRF-4 - APL: 50008339620204047011 PR, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 07/02/2023, DÉCIMA TURMA)” g. n.

Também o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem assim decidindo:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE
– RECURSO DESPROVIDO.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS
é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda
, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.
(TJ-MT 10132342020218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2021)” g.n.

Compete, portanto, aos referidos entes públicos (União, Estados e Municípios, solidariamente), dentro dos limites que lhe são impostos, a obrigação de assegurar os medicamentos que não possa ser realizado sem que haja comprometimento do sustento próprio e dos dependentes, na forma dos arts. 5o, caput, 6o, 196 e 203 da Constituição Federal.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (
lato sensu
) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, nos termos do art. 6o da Constituição Federal e da Lei 8.080/90, o seu dever de fornecer aos mesmos condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida por falta de medicamento, retardamento no tratamento ou impossibilidade de intervenção cirúrgica em hospital de rede privada por ausência de recursos financeiros, necessitando assim ser atendido pelo SUS.

Com efeito, o acesso à saúde preconizado na Carta Magna pressupõe direito ao tratamento correto e adequado. Nesse sentido, conforme afirmado acima, a Constituição Federal, cuidando dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, à saúde, à previdência social, entre outros. Em seu art. 196 preceitua, ao falar sobre a ordem social, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sem que se aponte qualquer ressalva. Ainda, afirma que a assistência social será prestada a quem necessitar, independentemente de vínculo com o sistema de seguro social.

Também, não é demais lembrar que o direito à vida – e consequentemente à saúde – é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar. Com efeito, tais normas constitucionais protetoras têm eficácia plena e aplicação imediata.

Diante disso, torna-se imperativo o acolhimento do pedido inicial.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, confirmando a liminar/tutela antecipada concedida para fornecer o medicamento RUXOLITINIBE 20MG, conforme decisão de id n° 174506979– 04.11.2024.

Deixo de condenar o requerido nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto,
condeno o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais
, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso II do CPC.

P.R.I.

Considerando o disposto no artigo 496, § 3o, incisos II e III do CPC, deixo de submeter ao reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”.

Contra essa sentença, foi interposto, recurso de apelação, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que, o fármaco requerido não está incluso no SUS, e, foi rejeitado pela CONITEC, além disso, o medicamento requerido é oncológico, de responsabilidade da Justiça Federal, e, a obrigação deve ser direcionada a UNIÃO.

Assevera, ainda, que em relação ao critério para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, o feito deve ser sobrestado, em atenção ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais requer que seja negado provimento ao recurso de apelação e, majorado os honorários advocatícios (ID. 278118410).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso (ID. 290564360).

É o relatório.

Decido.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Ab initio
, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

Conforme relatado, refere-se a
“APELAÇÃO”, interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a sentença de ID. 278447949, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Thatiana dos Santos
,
cujo tramite ocorre na Vara Única da Comarca de
Cláudia
, MT, que julgou procedente o pedido
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais
.

Vale pontuar que na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
[...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (grifo nosso)

No caso
sub examen,
verifica-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia
, observa-se que a parte apelante não impugnou as razões de decidir, limitando-se a desenvolver, a tese argumentativa da contestação (ID. 278448351), já apreciada pelo magistrado
a quo
, assim, verifica-se que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Assim, verifica-se falta de correlação entre o mérito do apelo e a sentença que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte.

Dessa maneira, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO
do capítulo que versa sobre valor da causa e dos requisitos do Tema 106 do STF.

No que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais
nas ações de saúde envolvendo a Fazenda Pública
, f
oi interposto o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante disposto no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil,
suspendo o presente feito, até o julgamento do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000
, uma vez que, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para que fiquem sobrestados até o julgamento do Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL; REsp 2.166.690/RN).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que,
o fármaco requerido é oncológico, foi rejeitado pela CONITEC, é de alto custo e alta complexidade, sendo o ESTADO DE MATO GROSSO, ilegítimo, e, portanto deve ser a responsabilidade direcionada a UNIÃO.

Afirma, ainda, que quanto ao critério para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, a fixação deve ser por equidade conforme o Tema n.o 1.313 do STJ e, divididos solidariamente.

A parte agravada,
CELIO MENDES PEREIRA
, deixou transcorrer o prazo
in albis

(ID. 302082882).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo provimento do agravo interno, para que seja conhecido o recurso de apelação (ID. 313087380).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a recurso de
“AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 295985373), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos da “
APELAÇÃO
” que não conheceu do capítulo que versa sobre valor da causa e dos requisitos do Tema 106 do STF e,

no que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais suspendeu o presente feito.

DO AGRAVO REGIMENTAL

O presente recuso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual o conheço.

No tocante ao Agravo Interno, observa-se que o recorrente impugna de forma direta e fundamentada a decisão monocrática que não conheceu da apelação, discorrendo sobre o cabimento do recurso, a necessidade de reanálise do mérito e a aplicação dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, o presente agravo interno é dialético e merece ser conhecido.

Contudo, o mesmo não se pode afirmar quanto à apelação interposta, uma vez que as razões recursais não enfrentaram os fundamentos centrais da sentença.

A decisão combatida reconheceu expressamente:

(i) a legitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da solidariedade entre os entes federativos (art. 23, II, da CF);

(ii) a aplicabilidade restrita do Tema 1234 do STF apenas às ações ajuizadas após a publicação do acórdão no DJe (16.12.2024); e

(iii) a urgência e a necessidade médica comprovadas, a justificar o deferimento do tratamento.

Ocorre que a apelação limitou-se a repetir os argumentos da contestação, insistindo na tese de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade do Estado, sem demonstrar de que modo à sentença teria incorrido em erro de fato ou de direito.

Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, cabe ao recorrente expor os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. A mera repetição de peças anteriores, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, caracteriza ausência de dialeticidade, conforme entendimento consolidado
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

Assim, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto a apelação não observou o princípio da dialeticidade recursal, sendo inviável seu conhecimento.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

No que tange a
suspensão do presente feito, sob fundamento do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, o incidente está prejudicado em virtude da tese já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313.

Com a publicação do
acórdão paradigma
pelo
Superior Tribunal de Justiça
, em
16 de junho de 2025
, no julgamento do
Tema 1313
, restou
firmada a tese
de que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por
apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.”

Conforme o precedente vinculante, nas ações que tratam de
obrigações de fazer relacionadas à saúde pública
,
não se aplica o critério percentual
previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC,
nem o valor da causa ou o proveito econômico obtido
, devendo a fixação dos honorários observar o
princípio da equidade
e as circunstâncias do caso concreto.

Tal diretriz decorre do fato de que, em ações dessa natureza, não se pode considerar o valor econômico do tratamento como parâmetro para a fixação da verba honorária, uma vez que se está diante de direito fundamental à saúde e, muitas vezes, à própria vida, cujo valor é juridicamente inestimável.

Para tanto, impõe-se observar os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo despendido.

No caso em análise, ponderando-se a natureza da demanda, o trabalho desempenhado e o tempo despendido para a prática dos atos processuais, concluo ser adequado fixar os honorários por equidade no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
que se mostra
adequada e compatível com os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 1313
.

É de conhecimento basilar que, no tocante às competências dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma,
a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde
, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde,
não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles
, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Em atenção ao enunciado n.o 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Assim sendo, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal
.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
,

porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade
.

Quanto aos honorários

advocatícios de sucumbência, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma solidária, com o fim de adequar a decisão aos parâmetros da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 1313.

Outrossim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: CELIO MENDES PEREIRA

Vista.

Trata-se de Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação do recorrente sob o fundamento da ausência de dialeticidade e determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000.

Sustenta que os tópicos constantes na contestação foram trazidos no apelo como reforço de fundamento jurídico.

Suscita a aplicação do Tema 1234, por se tratar de medicamento que não integra a lista do SUS.

Aduz a competência da Justiça Federal por se tratar de tratamento com valor acima de 210 salários-mínimos e de medicamento oncológico.

Questiona o valor da causa “
tendo em vista que o medicamento é de uso continuado, o valor da causa deverá ser computado tomando por base o lapso temporal de 12 meses: R$ 26.492.61 x 12 meses = R$ 317.911,32”.

Assevera que “
não se produziu nenhuma prova contrariamente às conclusões técnicas da CONITEC, de modo que não se pode admitir que simples laudo unilateral, tão parcamente descritivo como o que consta dos autos, sirva para superar todo o relatório produzido, em procedimento público e com ampla participação, pelo órgão legalmente competente”.

Afirma que não restaram comprovadas a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como a ineficácia dos fornecidos pelo SUS.

A eminente relatora votou para
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para manter a decisão que não conheceu parte do apelo e fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma solidária, com o fim de adequar a decisão aos parâmetros da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 1313.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Considerando que o presente Agravo Interno insurge contra a decisão que não conheceu do recurso de Apelação vou me ater a essa questão.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 1.010, incisos II e III, 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, na apelação e/ou agravo interno compete ao Recorrente expor em suas razões recursais,
os fundamentos de fato e de direito
nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença,
deixando explícito seu interesse recursal
, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[...]”.

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”
.

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal, conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige [...]. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida [...] ‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. [...]” (DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...] O princípio [...] exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. [...] considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum [...] a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p. 574 e 604/605)

In casu
, é possível verificar das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo com a decisão objurgada:
a)
competência da Justiça Federal por se tratar de medicamento oncológico e de custo acima de 210 salários-mínimos, sendo necessária a inclusão da União no polo passivo;
b)
rejeição do medicamento pelo Conitec;
c)
necessidade de observância aos requisitos previstos no Tema 1234 (RE 1.366.243);
d)
inidoneidade do valor da causa;
e)
ausência de imprescindibilidade do medicamento, bem como comprovação da ineficácia dos fornecidos pelo SUS e
f)
arbitramento dos honorários por equidade.

Com efeito,
demonstrada a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma
da decisão objurgada, entende-se por
preenchida a exigência
dos artigos 1.010, incisos II e III, 1.021, § 1o, do
Códex
Processual Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”. (TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...] 1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(
TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Dessa forma, tendo em vista que restaram atendidas as condições necessárias para a apreciação do apelo, o seu conhecimento é medida de rigor.

Com essas considerações, peço vênia para
APRESENTAR VOTO DIVERGENTE

PARA DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, para que seja conhecido o recurso de Apelação Cível, e consequentemente, seja examinado o mérito da insurgência.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Como visto nos votos antecedentes, está em mesa para julgamento o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação cível, por ter reconhecido a ausência de dialeticidade recursal.

A Nobre Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago entendeu que o Agravante, ao recorrer, não impugnou especificamente os fundamentos do ato sentencial atacado e, por essa razão, não admitiu o Apelo.

Por outro lado, o Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, abriu divergência, no sentido de conhecer do recurso, pois, a seu ver, o Apelo atendeu às premissas da dialeticidade recursal.

Ao aplicar a regra da extensão de julgamento, fui convocado para compor o quórum de votação.

Pois bem.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida, pois, caso o Apelante não ataque, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (
CPC, art. 932, III).

3. Agravo interno não conhecido. (STF
. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022). (Sem negrito no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ
. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022). (Sem negrito no original).

No caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se
que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, especificamente quando o Apelante expõe no relatório a sentença prolatada e cita trechos da decisão impugnada, expondo claramente as fundamentações do ato sentencial impugnado e rebatendo, diretamente, na explanação de suas razões recursais, bem como apresentando fundamentos jurídicos para reforma daquele ato sentencial.

Forte nessas razões, peço vênia à Digna Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, para acompanhar a divergência, alinhar-me ao entendimento do Nobre Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, dar provimento ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e conhecer do recurso de apelação cível que o ente estatal interpôs contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026